Tribunal: STF
Processo: Rcl 51298
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COVID-19. ADPF 828-MC/DF. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para o deferimento da tutela de urgência, é indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 



    II - O decidido nos autos da ADPF 828-MC/DF não impede que o Poder Público aja para inibir a consolidação de novas ocupações após o marco temporal de 20 de março de 2020, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.



    III- O perigo na demora e a potencial irreversibilidade do ato reclamado está evidenciada pela iminência de cumprimento do mandado de desocupação.



    IV - Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar.



    V -Agravo regimental a que se nega provimento.